Tribunal: TJES
Processo: 0000794-08.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-08.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AZARIAS FERREIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB
.
DOSIMETRIA DA PENA.
SEGUNDA
FASE.
COMPENSAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Tema STJ nº 585.

2. Mantenho a pena total constante do édito condenatório, ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

3. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
or

AZARIAS FERREIRA DE ALMEIDA
em face da Sentenç
a proferida pel
o
Ju
ízo
da

Vara
Única
de
Conceição do Castelo
/ES
(ID nº
9325467
)
, que condenou o apelante pela prática do
s crime s previsto s no s artigo s

306 e 309 do CTB
, à pena de
0
1
(um)
ano, 10
(dez)
meses e
0
4
(quatro)
dias de detenção,
no regime inicial semiaberto,
e 15 dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
,
e suspendeu sua habilitação ou o direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por idêntico prazo.

Razões recursais
(ID nº
9325482
)
nas quais
a Defe
sa, se insurgindo apenas quanto à dosimetria da pena,
pugnou pela
aplicação da atenuante da confissão, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como pelo arbitramento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões
d
a acusação para
seja negado provimento ao recurso
(ID nº
9325484
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
apelo

(ID nº
10007555
)
.

I
ntimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta
requereu a
fixação
dos honorários de dativo
no valor definido no Decreto 2821-R de 2021 (
ID nº 10270142
).

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
AZARIAS FERREIRA DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB, à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, e suspendeu sua habilitação ou o direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor, por idêntico prazo.

Razões recursais nas quais a Defesa, se insurgindo apenas quanto à dosimetria da pena, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, pela fixação do regime aberto de cumprimento de pena, bem como pelo arbitramento de honorários à advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado do Espírito Santo requereu a fixação dos honorários para o advogado dativo no valor definido no Decreto 2821-R de 2021.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, tendo o acusado, inclusive, confessado os fatos, cingindo-se o presente apelo à dosimetria da pena.

O Juízo de primeiro grau fixou a pena-base dos delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, respectivamente, em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e multa de 13 dias-multa e 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em razão dos vetores negativos dos antecedentes e circunstâncias do crime, não havendo insurgência quanto a este ponto.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante, arbitrando a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção e multa de 15 (quinze) dias-multa quanto ao delito do art. 306 e em 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de detenção quanto ao crime do art. 309 do CTB, aplicou as seguintes agravantes e atenuante, a saber:

Verifico a incidência da agravante do art. 61, inciso I do Código Penal, eis que, em consulta ao sistema informatizado do TJES, denota-se a presença de condenações com trânsito em julgado por descumprimento de medidas de proteção e ameaça (processo n.º 0001160-18.2020.8.08.0016), razão pela qual uso uma dessas condenações para majorar sua sanção em 1/6 (APL 0006490-16.2013.8.08.0024).

Reconheço, outrossim, a agravante do art. 298, inciso III da Lei Federal n.º 9.503/1997, a incidir unicamente quanto ao crime de embriaguez ao volante, uma vez que o réu não possuía CNH, no que aumento sua pena em 1/6, consoante entendimento do TJES (APL 0006490-16.2013.8.08.0024).

Observo a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d do CP, posto que o réu confessou integralmente a prática delituosa, a qual aplico em 1/6, na forma do entendimento do TJES (ApCrim 030120105058).

Diante da multireincidência, inviável a compensação do da agravante com a atenuante objetiva, diante da tese fixada no Tema 585 do STJ (HC 714.505/SP).

Da leitura do édito condenatório, observo que o magistrado utilizou uma das condenações transitadas em julgados como maus antecedentes do réu, mantendo a outra condenação como a agravante de reincidência.

Destaco o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 585, de observância obrigatória, no sentido de que: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.”

Desse modo, deve haver a compensação integral das referidas circunstâncias, alcançando a pena definitiva do crime previsto no art. 309 em 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por sua vez, quanto ao crime do art. 306 do CTB, incidiu, ainda, a agravante do art. 298, inciso III, do mesmo diploma legal, motivo pelo qual deve ser exasperada a pena-base arbitrada em 1/6 (um sexto), todavia, mantenho a reprimenda definitiva fixada na sentença, qual seja, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção e multa de 15 (quinze) dias-multa, sob pena de agravamento da pena do apelante.

Procedendo-se ao cúmulo material, mantenho, igualmente, a pena total constante do édito condenatório (01 ano, 10 meses e 04 dias de detenção e 15 dias-multa), ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Assim, não merece reparos a reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena do apelante, tendo em vista sua reincidência.

Por fim, considerando a atuação de defensora dativa em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor da defensora dativa em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.